Tribunal: STF
Processo: HC 243010
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do estado de São Paulo, em favor de José Ricardo da Silva Ramos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 892.737/SP.



    A Defensoria Pública narra que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Alega que o representante da Procuradoria Geral da República se manifestou pela parcial concessão da ordem, para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. 



    Postula a absolvição do paciente, ao argumento de que o reconhecimento feito pela vítima não teria observado as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual tal prova não poderia embasar a condenação. 



    Subsidiariamente, alega que não há, no caso concreto, peculiaridades que justifiquem a necessidade de acréscimo maior.



    No mais, aduz que a Jurisdição Ordinária não declinou fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado (mais gravoso). 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade do processo desde o reconhecimento extrajudicial ilegal, com a consequente absolvição por ausência de provas acerca da autoria, ou, ao menos, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório fixado.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Como declinado na decisão agravada, o writ é manifestamente incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 753.464/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 20/09/2022, DJe 29/09/2022, e AgRg no HC n. 733.563/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022).



    Com efeito, "[o] habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional" (HC n. 793.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/08/2023, DJe 22/08/2023 - grifamos).



    Vale ressaltar que, embora o art. 654 § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022- grifamos). 



    De qualquer forma, não visualizo a presença de manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem, de ofício.



    Com relação ao pleito absolutório, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria e materialidade, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pedido de absolvição do Paciente, demandaria "reexame aprofundado de todo o acervo fático probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória" (AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). 



    [...]



    No ponto, a defesa alega que o reconhecimento feito pela vítima não teria observado as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual o agravante deveria ser absolvido. Acerca da controvérsia em exame, consignou a Corte local que (fls. 131-136 - grifamos):



    Respeitada a tese da ilustre Defensoria Pública, muito embora tenha constado no auto de reconhecimento que a identificação policial se deu por meio de fotografias, certo é que, ao ser questionada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima assegurou ter reconhecido José Ricardo, de forma pessoal, em sede extrajudicial. Henrique esclareceu, ainda, que conseguiu visualizar nitidamente o rosto do assaltante, por tê-lo visto de frente e com o capacete aberto, de maneira a não demonstrar qualquer dúvida, por ocasião do ato formal. 



    [...] 



    De mais a mais, compreensível que a vítima não tenha conseguido efetivar o reconhecimento, novamente, em Juízo, dado o lapso temporal transcorrido entre a data do crime e o dia da audiência (quase sete anos depois), o que, por si só, não se mostra suficiente para enfraquecer a identificação extrajudicial. Saliente-se, por fim, que eventual inobservância do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, acenado nas razões recursais defensivas, não sugere nulidade, pois tal regra jurídica tem valia pela recomendação de observância de formalidades, visando possibilitar maior eficácia (certeza) no procedimento de reconhecimento. 



    [...] 



    A reforçar a palavra da vítima, os policiais militares Felipe Soares dos Santos e Victor Hugo Garcia Gomez, em depoimentos uníssonos e coesos, narraram que estavam em patrulhamento, quando abordaram dois ocupantes de uma moto, sem placas e chassis. Em dada anterior, havia sido radiada a notícia de roubo de uma moto, com as mesmas características daquela abordada. Diante de fundadas suspeitas, comunicaram ao Copom sobre a localização veicular. Assim, o proprietário compareceu ao local com a chave reserva, que ligou o veículo. Na Delegacia, a vítima reconheceu a moto e os ocupantes dela como sendo os assaltantes (depoimentos colhidos, via streaming, encartado aos autos digitais). 



    [...] 



    A corroborar com a prova oral, tem-se a localização da res furtiva com o apelante e, sabe-se que nas infrações patrimoniais a retenção da coisa subtraída encerra presunção da autoria delitiva, cabendo ao possuidor a apresentação de justificativa séria e convincente, o que não se viu na hipótese em testilha. Destarte, a prova produzida foi minuciosamente avaliada pelo juízo sentenciante e da reanálise da matéria devolvida não se extrai qualquer desacerto quanto ao desate condenatório. Não obstante, em que pese os argumentos da combativa Defesa, verifica-se que os elementos angariados aos autos são mesmo suficientes à formação da culpa e bem demonstraram que o acusado praticou o roubo à vítima Henrique, mediante comparsaria e com uso de arma de fogo. 



    [...] 



    A propósito, a exculpatória evidencia-se totalmente mendaz, na medida em que, ao contrário do alegado pelo réu, a res furtiva foi apreendida sem placas e com as numerações do chassi e motor suprimidos, conforme atestam o auto de depósito de fls. 10, o auto de entrega de fls. 104, o testemunho policial e o laudo pericial de fls. 105/108. Ademais, pouco crível que o réu tivesse feito permuta de bem tão valioso, por apenas uma bicicleta e mais R$ 500,00, sem receber, em troca, qualquer documentação ou recibo de pagamento. Certo é que, na data dos fatos, a vítima, sorrateiramente, fora abordada por dois indivíduos montados numa motocicleta, estando o garupa armado. Em seguida, outra moto, pilotada pelo acusado e com outro assaltante na garupa, apareceu no local para dar cobertura à ação. Dada voz de assalto, os agentes, depois de apontar a arma de fogo para a cabeça do ofendido, subtraíram os bens a ele pertencentes (celular, carteira, mochila e moto). Feito isso, subiram na moto da vítima e fugiram do local. Poucos dias depois, o réu fora flagrado na condução da motocicleta roubada da vítima, que, quando convocada na Delegacia, identificou, seguramente, tanto sua moto, quanto a pessoa de José Ricardo, como sendo o assaltante que deu cobertura à empreitada delitiva, tornando, portanto, inafastável a responsabilização criminal.



    A par da tese defensiva, a convicção quanto à culpa do acusado não está sedimentada apenas nas provas recolhidas na fase indiciária, mas, sobretudo, no restante do acervo de provas, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, em especial, no depoimento judicial da vítima e na apreensão da res furtiva na posse do apelante, sem a apresentação de qualquer álibi seguro e concreto, de sorte que não há que se cogitar em qualquer ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal.



    Observa-se, assim, que as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante seria coautor do delito, considerando não somente o reconhecimento feito pela vítima, mas também os relatos desta, o depoimento dos policiais e o próprio contexto da localização da res furtiva na posse do Acusado. Nesse sentido,[q]ualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (AgRg no HC n.624.243/SC, relator Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 1º/03/2021 - grifamos). 



    É bem verdade que, diferentemente do que consta no acórdão impugnado, as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal não são meras recomendações, conforme entendimento pacífico deste Sodalício. No entanto, ainda que, eventualmente, não tenha se observado todas as exigências legais, o reconhecimento feito pela vítima, conforme atestou a Corte local, não se afigura como o único elemento probatório que lastreou a condenação, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio leading case julgado pela Sexta Turma desta Corte sobre o tema, confira-se:



    [...]



    Quanto à dosimetria, cabe referir que, "[n]a esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório" (...)



    No que concerne à majorante do emprego de arma de fogo, destacou o Tribunal local, in verbis (fl. 137 - grifamos): A propósito do pleito subsidiário, impossível o afastamento da majorante relacionada ao emprego de arma de fogo. Isso porque, o ofendido assegurou que um dos agentes empunhava armamento, acenando, inclusive, para o fato de que ele apontou o objeto para a sua cabeça, com o objetivo de atemorizá-lo, sendo irrelevante a alegação de falta de apreensão e peritagem do revólver (STF, Primeira Turma, HC nº 108225/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.09.2014, e STJ, Quinta Turma, HC nº 155.712/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2014).



    Como se vê, amparadas no conjunto probatório colhido na instrução processual, as instâncias ordinárias concluíram que houve utilização da arma de fogo durante a empreitada criminosa. Assim, no caso, incide o entendimento, firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pela Terceira Seção desta Corte no sentido de que a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa circunstância se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.



    [...]



    De outro vértice, observo que a Jurisdição Ordinária aplicou fração superior à mínima na terceira etapa da dosimetria, considerando-se, sobretudo, "a quantidade de infratores envolvidos na ação (quatro agentes), todos motorizados, que, juntas, tornaram a conduta mais perigosa e com maior desvalor" (fl. 137). Nada a modificar no ponto.



    [...]



    Por fim, quanto ao modo inicial de cumprimento de pena, a Corte local destacou que o fechado seria o único cabível



    (...) sobretudo, porque as circunstâncias concretas se apresentam extremamente desfavoráveis (roubo praticado por quatro agentes, um deles armado, todos montados em motocicletas, revelando ação premeditada, os quais cercaram a vítima, que retornava do trabalho, para dela subtrair a moto, posteriormente, adulterada, além de outros bens, sequer recuperados, o que demonstra a periculosidade social da conduta), patenteando, pois, a indispensabilidade de se impor a segregação social mais severa (fl. 138).



    De fato, não há como olvidar a gravidade concreta da conduta, pois o roubo foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, por quatro agentes – todos em motocicletas – os quais, em ação premeditada, cercaram a vítima e lhe subtraíram o veículo. Cabe referir, nessa linha intelectiva, que se admite "a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito" (STJ, AgRg no HC n. 778.769/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023; sem grifos no original).



    [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.” (eDOC 6)



    Ao contrário do alegado pela defesa, os autos demonstram que a imputação de autoria ao paciente não dependeu exclusivamente de reconhecimento, até mesmo porque foi preso na posse do objeto roubado.



    O presente caso, portanto, não tem nenhuma relação com aquele tratado no RHC 206.846, de minha relatoria, razão por que não há margem para a concessão da ordem. É o precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reconhecimento de pessoas. Caso inteiramente distinto daquele travado no RHC 206.846. 3. Condenação baseada em provas independentes. 4. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 220.700, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    Desse modo, os autos evidenciam a fartura de prova de autoria contra o paciente e, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ainda quanto à dosimetria, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    No caso dos autos, a majorante foi fixada em 3/8 pelo concurso de agentes e emprego de arma (eDOC 5, p. 55).



    Quanto ao regime, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, no caso, as circunstâncias concretas se apresentam extremamente desfavoráveis. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente